Tribunal: TJBA
Processo: 8006739-82.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006739-82.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADERVAL MATIAS DOS SANTOS JUNIOR Advogado(s): MARILMA SANTOS ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUTOR FLAGRADO EM VIA PÚBLICA COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DO USO DE ÁLCOOL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM INFRAÇÃO DA MESMA NATUREZA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. ALEGAÇÃO DE CUIDADOS COM MÃE IDOSA NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DO REGIME LEGALMENTE FIXADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Aderval Matias dos Santos Júnior contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ilhéus/BA, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e à suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses, com fundamento no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, pela prática do crime de condução de veículo automotor sob influência de álcool, com alteração da capacidade psicomotora. 2. Consta dos autos que o réu foi flagrado conduzindo veículo Chevrolet Montana em via pública, sendo presenciado por policiais militares o réu em visível estado de embriaguez, sem conseguir realizar manobras simples, tendo ele posteriormente sido surpreendido dirigindo o mesmo veículo, em via pública, sendo constatada sua alteração psicomotora por laudo pericial. A defesa apelou buscando a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou, alternativamente, a fixação do regime aberto, alegando desproporcionalidade da pena e a condição de cuidador exclusivo de sua mãe idosa e enferma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, diante da reincidência específica do réu; (ii) estabelecer se é cabível a fixação do regime inicial aberto, considerando as circunstâncias pessoais do recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos legais do art. 44 do Código Penal. No caso, a reincidência específica do apelante, inclusive por infração semelhante, impede a substituição pretendida. 5. Legítima a imposição do regime semiaberto diante da reincidência, como forma de reprovação e prevenção da reiteração delitiva. 6. A alegação de que o apelante é o único responsável pelos cuidados de sua mãe idosa, não constitui causa legal de modificação da pena imposta, tampouco não foi acompanhada de comprovação documental da imprescindibilidade. 7. A sentença observou corretamente as balizas da dosimetria da pena, com motivação adequada, respeitando os princípios da legalidade e da individualização da pena, não havendo vício que autorize sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A reincidência específica por infração da mesma natureza impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o art. 44, § 3º, do Código Penal. ” “É legítima a fixação do regime inicial semiaberto à pena inferior a 1 ano quando evidenciada a reincidência, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.” “Fatores subjetivos como a responsabilidade por cuidados de pessoa idosa não autorizam, por si sós, a flexibilização do regime fixado na sentença penal condenatória.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º; 44, §§ 1º e 3º; CF/1988, art. 5º, XLVI; CTB, arts. 293 e 306. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2024469/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 28/04/2023; TJ-SP, Apelação Criminal 1500594-51.2023.8.26.0545, Rel. Marcelo Semer, j. 11/03/2024; TJPR, HC 0009961-17.2018.8.16.0000, Rel. Des. Carvílio da Silveira Filho, j. 05/04/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8006739-82.2021.8.05.0103, em que figura como apelante Aderval Matias dos Santos Júnior e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 3